Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o presente recurso fora interposto pela sociedade de advogados Silveira e Hübner Advogados em face da decisão que, nos autos da ação de responsabilidade civil que Maria das Graças Sá Alves e outros manejam em desfavor do agravado – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - Sindifisco Nacional – recebera o pedido de denunciação à lide formulado pelo sindicato e determinara a citação da agravante para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiro.”